Tribunal: TJPA
Processo: 0026772-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026772-67.2018.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIA MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, mas fixou a redução no patamar mínimo de 1/6, sem apresentar fundamentação específica para justificar tal escolha.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, na ausência de motivação concreta para aplicação de fração diversa, deve-se adotar a fração máxima de 2/3, especialmente quando a quantidade de droga apreendida é pequena e as condições subjetivas da ré são favoráveis.

5. No caso, a quantidade de droga apreendida não é expressiva, a ré é tecnicamente primária, não possui antecedentes e não há indícios de envolvimento em organização criminosa, o que justifica a redução máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação específica para a fixação da fração de redução da pena imposta pelo tráfico privilegiado impõe a aplicação da fração máxima de 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. A quantidade não expressiva de droga e as condições pessoais favoráveis do agente autorizam a aplicação do redutor na sua integralidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claudia Moreira da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que a condenou a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 10312452).

A apelante pugna pelo reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na proporção de 2/3 (ID 10312457).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 10312469), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13070431).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na hipótese, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor da apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos seguintes termos:

“Reconheço que a Denunciada é tecnicamente primária, ausência de antecedentes criminais à época do fato (ID 29289681), e não sendo comprovado nos autos de dedicar-se às atividades criminosas, razão pela qual APLICO a causa especial de diminuição de pena, de que trata o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em 1/6, fixando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso”. (ID 10312452)

Sem embargo, verifico que a decisão proferida aplicou a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no setido de que, “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), caso retratado nos autos, em que a quantidade de droga apreendida (66g de cocaína) não se revela expressiva e a apelante possui condições subjetivas favoráveis.

À vista dessas considerações, mantenho a pena dosada pelo juízo sentenciante na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico, resultando no quantum de 4 anos de reclusão e ao pagamento de 400 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, além do pagamento de 133 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista do resultado obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, deixo de aplicar detração penal, cabendo ao juízo da execução verificar tal aspecto, sobretudo considerando que o tempo que a apelante ficou presa provisoriamente não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025